Tribunal: STF
Processo: HC 233170
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a viabilidade da prisão domiciliar afirmando-se que o paciente “apresenta quadro de hipertensão arterial sistêmica (CID 10.I.10), Dislipidemia (CID 10:E.79) e Pielonefrite Obstrutiva Crônica (CID 10: N.11.1)” bem assim a falta de tratamento específico no estabelecimento prisional.



    Ao final, requer-se,



    “1) A concessão da liminar para determinar a substituição da prisão preventiva para a domiciliar, conforme art. 318 do CPP, como também o art.117 da LEP; 



    2) seja o presente pedido de Habeas Corpus conhecido e Julgado Procedente ao final, por esta egrégia corte suprema, determinando a substituição da prisão preventiva para a domiciliar, conforme art. 318 do CPP, como também o art.117 da LEP;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Trata-se de impetração voltada contra decisão monocrática, que indeferiu de plano a inicial do HC nº 843158/BA.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, consta da decisão ora questionada o seguinte:



    “IV - Instado, pugnou o Ministério Público, em primeiro parecer, pela requisição de informações complementares e atualizada à unidade prisional por entender que o relatório de evento 158.2 levou em consideração informações desatualizadas. A seguir, evento 166.1 juntou a representante do Parquet o prontuário de atendimentos do interno, apresentando, em seguida, parecer pelo indeferimento do pedido por entender não restar comprovada a gravidade do quadro e muito menos impossibilidade de ser tratado dentro da unidade prisional, conforme prontuário anexo ao parecer. Proferida decisão pelo Magistrado Titular, em 27/07/2023, indeferindo os pedidos da defesa e determinando diligências. V – Por fim, ao consultar os autos nesta data, verifica-se ter sido denegada, pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ordem no HC 8033783-26.2023.8.05.0000 quanto ao pedido de prisão domiciliar. VI - Seguem em anexo documentos comprobatórios pertinentes, inclusive registro de atendimento médico último remetido pela unidade prisional, com data de 23/06/2023 (evento 175.2) (fl. 124, grifei).” (doc. 5, grifos do original)



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA para que preste informações atualizadas a respeito do estado de saúde do paciente e de eventual tratamento médico que lhe tem sido oferecido na unidade prisional na qual se encontra custodiado.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente